Tribunal: STF
Processo: HC 182546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wesley de Sousa Batista e Willian de Sousa Batista em face de ato imputado ao Desembargador Relator da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    A impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo da prisão preventiva dos paciente, cujo termo inicial seria de 11.07.2017. Alega que o “único motivo da prisão” seria carta enviada a polícia civil, utilizada para atestar a ameaça a testemunha da investigação. Sustenta, no entanto, que o depoimento sequer seria relevante, porquanto contraditório com as demais provas. Afirma que, sem ter sopesado tais fatos, o decreto prisional é inidôneo, porque amparado em alegações genéricas, o que, somado ao excesso de prazo, tornaria, em seu entender, ilegal a prisão. Requer, já em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a aplicação subsidiária de medida cautelar distinta da prisão.
    O Presidente desta Corte, em análise preliminar, houve por bem não conhecer da impetração, ante a absoluta incompetência deste Tribunal. 
    Em face dessa decisão, a impetrante aditou a inicial para indicar, como autoridade coatora, a decisão relatada pelo e. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo do Superior Tribunal de Justiça.
    Reconsiderando a decisão anterior, o e. Presidente desta Corte determinou a livre distribuição da presente impetração.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece trânsito.
    Observo, inicialmente, que o writ é substitutivo do recurso cabível.
    Não fosse o erro na indicação correta do recurso, a petição sequer é instruída com os elementos necessários à apreciação do pedido. É sabido que, em sede de habeas corpus, este Tribunal tem adotado uma postura mais deferente quando as alegações de violações são trazidas ao conhecimento da Corte. No entanto, tendo sido a peça subscrita por advogada habilitada, é indispensável que a inicial se faça acompanhar de cópia do ato coator.
    Registro, por fim, que não se depreende da leitura do ato coator ilegalidade manifesta que ampare a pretensão deduzida na peça vestibular. 
    O acórdão objeto do habeas corpus foi assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PRECATÓRIAS. DILIGÊNCIAS. LAUDOS. PACIENTES PRONUNCIADOS. SESSÃO PLENÁRIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A impetrante não juntou aos autos cópia r. decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, impedindo, em virtude da instrução deficiente, a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do mandamus. Precedentes.
    III - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    IV - Na hipótese, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de homicídio, com pluralidade de réus (4), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, instauração de diversos incidentes processuais, renúncia de procuradores, realização de vídeo conferências para oitiva de testemunhas e laudos. Ademais, constata-se que a denúncia foi recebida em 9/8/2017, sendo que em 22/01/2018 o Ministério Público apresentou suas alegações finais, verifica-se um transcurso temporal de menos de 6 meses para o término da instrução. Em 20/6/2018 foi proferida sentença de pronúncia, sendo que já foi designada sessão plenária, para 19/05/2020, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Habeas corpus não conhecido.
    (HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
    Em seu voto, o e. Ministro Relator afirmou que:
    “Em reforço ao constante do excerto supra, foram anexados às informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem os andamentos processuais da ação penal originária, dos quais destaco os seguintes, em razão de sua maior relevância: 
    (...)
    Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de homicídio, com pluralidade de réus (4), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, instauração de diversos incidentes processuais, renúncia de procuradores, realização de vídeo conferências para oitiva de testemunhas e laudos. Ademais, constata-se que a denúncia foi recebida em 9/8/2017, sendo que em 22/01/2018 o Ministério Público apresentou suas alegações finais, verificando-se um transcurso temporal de menos de 6 meses para o término da instrução. Em 20/6/2018 foi proferida sentença de pronúncia, sendo que já foi designada sessão plenária, para 19/05/2020, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.”
    Essa ordem de ideias é partilhada pela jurisprudência desta Corte que assevera que a superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo (RHC 166.960, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 12.02.2020; HC 155.848, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.11.2019).
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente